Tribunal: STF
Processo: Rcl 87458
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO.  DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS DETERMINADA NO TEMA-RG 1.389. SUPERVENIENTE SOBRESTAMENTO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO PARADIGMA ALEGADAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Metalur Brasil Indústria e Comércio de Metais Ltda contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de São Roque, nos autos do Processo nº 0012128- 06.2025.5.15.0108, sob a alegação de ofensa à ordem de suspensão nacional de processos determinada no Tema-RG 1.389. 



    É o relatório. DECIDO.



    Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, diante das informações prestadas pelo Juízo reclamado, “[P]or ocasião da realização da audiência inicial em 24/11/2025, as partes se fizeram presentes, sendo que em face do Tema 1389 do STF, foi determinado o sobrestamento do feito, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC” (doc. 15, p. 4). 



    Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que impõe-se sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.      



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente